Tribunal: STF
Processo: AI 586182
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A
controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC sobre débitos
tributários reside no âmbito infraconstitucional, circunstância que
impede a admissão do recurso extraordinário.
2.      O Supremo Tribunal
Federal possui orientação pacífica, consolidada através de sua
Súmula n. 636, no sentido de que "não cabe recurso extraordinário
por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando
a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas
infraconstitucionais pela decisão recorrida".
        Agravo regimental a
que se nega provimento.